Tribunal: STF
Processo: Rcl 90946
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Tarcisio Luiz Araújo contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferida nos autos do processo n.º 0003417-07.2006.4.03.6183.

Na petição inicial, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao manter a decisão que determinava a incidência de juros de mora apenas até a data da conta de liquidação, incorreu em violação ao entendimento desta Corte consolidado no julgamento do RE-RG 579.431/RS (Tema 96 da repercussão geral), no sentido de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, pois o referido precedente deve ser aplicado para todos os casos, independentemente da data do ofício requisitório.

Requer o provimento da reclamação constitucional a fim cassar o ato reclamado e determinar a incidência dos juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme definido por esta Corte no Tema 96/STF.

A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 16).

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não apresentou contestação (eDOC 19).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação constitucional em parecer assim ementado:

“Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Previdenciário. Ação revisional de benefício previdenciário julgada parcialmente procedente. Decisão que estabeleceu a incidência dos juros de mora até a data da conta de liquidação. Alegada violação ao Tema 96 da repercussão geral. 
Tema 96 [RE nº 579.431-RG] - Tese fixada: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 
Ausência de estrita aderência. A viabilidade da reclamação constitucional exige que o ato apontado como violador tenha sido proferido em data posterior ao paradigma indicado. Precedentes. 
Exame de mérito da matéria de fundo - que diz respeito ao período de incidência dos juros de mora - ocorreu em 2012, no julgamento da remessa oficial e da apelação, momento anterior à publicação do Acórdão paradigma (junho de 2017), que trata do reconhecimento da repercussão geral da matéria, nos autos do RE nº 579.431-RG, Tema 96. Ato apontado violador que sequer apreciou a matéria de fundo tratada pelo paradigma, o que revela ausência de aderência estrita. 
Parecer pela negativa de seguimento à Reclamação.” (eDOC 24).

É o relatório. Decido.

Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 

O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 

Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.

No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96), Rel. Min. Marco Aurélio, em que esta Corte firmou a seguinte tese:

“Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”

Pois bem.

Em consulta aos documentos constantes dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado negou provimento à remessa oficial e deu parcial provimento à apelação da parte autora, apenas para reconhecer a especialidade das atividades desempenhadas entre 19.2.1992 e 3.4.1995 e para majorar a verba honorária para 15% das diferenças vencidas até a prolação da sentença (eDOC 7, p, 93 e 94).

Colhem-se do acórdão reclamado os seguintes trechos na parte que interessa a presente reclamação:

“Cumpre, ainda, explicitar os critérios de cálculo de correção monetária e juros de mora.
A correção monetária incide sobre as diferenças em atraso, desde as respectivas competências, na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 11.08.2006 o IGP-Dl deixa de ser utilizado corno índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado, da retro aludida data (11.08.2006) cm diante, o INPC em vez do IGP-D1, nos termos do art. 31 da Lei n' 10.741/2003 c.c o art. 41-A da Lei n°8.213/91, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória n° 316, de li de agosto de 2006, posteriormente convertida na Lei n° 11.430, de 26.12.2006.
Os juros de mora de meio por cento ao mês incidem, a partir da citação, de forma globalizada para as diferenças anteriores a tal ato processual e de forma decrescente para as parcelas posteriores até a data da conta de liquidação, que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV (STF - AI - AgR 492.779 -DF, Relator Mi Gilmar Mendes, DJ 03.03.2006). Após o dia 10.01.2003, a taxa de juros de mora passa a ser de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional.
Com o advento da Lei no ii .960/09, a partir de 30.06.2009 os juros Serão aqueles aplicados à caderneta de poupança (0,5%), conforme decidido pelo E. STJ nos Embargos de Divergência em RESP n° 1 .207,197 -RS.” (eDOC 7, p. 93)

Os embargos de declaração opostos receberam a seguinte ementa:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. I- Nos termos do art. 557, §1º do CPC, o recurso cabível de decisão monocrática é o agravo, de forma que recebo os Embargos de Declaração como agravo Legal. II- A omissão apontada pela parte autora não se verifica, tendo em vista que todos os períodos considerados insalubres pela sentença foram reapreciados pelo julgado ora recorrido. III- A prescrição qüinqüenal deverá ser observada quando da liquidação da sentença pois, ao contrário do afirmado pelo demandante, não há nos autos informação sobre o julgamento dos pedidos administrativos de revisão. IV- Agravo da parte autora improvido (art.557,§1°,do CPC).”  (eDOC 7, p. 112)

No julgamento do RE 579.431 (Tema 96-RG) o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos de sua decisão. Provocada em embargos de declaração a se manifestar especificamente sobre isso, a Corte entendeu não caber modulação de efeitos no caso, e assentou a necessidade imediata de aplicação da sistemática prevista no art. 1.040 do CPC, a partir da publicação do acórdão paradigma, em observância ao entendimento firmado pelo Plenário sobre a matéria. Confira-se:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MODULAÇÃO DE PRONUNCIAMENTO. Descabe modular pronunciamento quando ausente alteração de jurisprudência dominante – artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO – PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.” (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 22.6.2018),

Assim, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem no sentido de que não são devidos juros de mora entre a data da conta e a data da expedição do precatório, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 96 da repercussão geral, no qual assentou-se que incidem juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente indicado: 

“JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.06.2017)

No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral. RE nº 579.431-RG-QO/RS. 2. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1406022 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024)

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 96. 1. “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório” (RE 579.431, Plenário, Min. MARCO AURÉLIO, Dje de 30/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1058457 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido no ponto em que fixou a não incidência de juros no período entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmando no Tema 96 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente